Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 004.181.221-21 (APELADO), Felipe Garcez Maçaneiro Pereira Dos Santos registrado(a) civilmente como FELIPE GARCEZ MACANEIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.199.349-59 (ADVOGADO), ROSANE MACANEIRO - CPF: 572.510.109-68 (ADVOGADO), THAYSA ROSSANA DE LIMA COSTA GUINE - CPF: 019.654.311-86 (APELANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), INSANOS BOOTCAMP STUDIO DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 35.803.357/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO ONEROSA DE QUOTAS SOCIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, constituiu título executivo judicial , referente ao saldo remanescente de R$ 16.139,51 pela cessão de quotas sociais da empresa Insanos Bootcamp Studio de Ginástica Ltda.

II.
Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da sentença proferida após a determinação anterior de suspensão do processo; (ii) a existência de justa causa para a suspensão do pagamento do saldo contratual pela apelante.

II.
Razões de decidir

A nulidade da sentença foi afastada diante do julgamento superveniente da ação de rescisão contratual conexa, cuja prejudicialidade externa fora anteriormente reconhecida pelo próprio Tribunal. As demais preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual não se sustentam ante a adequada descrição do pedido e do título apresentado na inicial monitória.

No mérito, o contrato de cessão onerosa de quotas sociais foi objeto de rescisão judicial na ação conexa (RAC 1026809-98.2023.8.11.0041), por inadimplemento dos cedentes,

A cobrança judicial do saldo remanescente revelou-se indevida, impondo-se a improcedência da ação monitória.

IV.
Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento:
"A decisão proferida após a superação da prejudicialidade externa que motivou a anterior suspensão processual não configura nulidade processual."2. Em razão da rescisão do contrato se cessão onerosa de quotas sociais, a cobrança

cobrança judicial do saldo remanescente revelou-se indevida”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thaysa Rossana de Lima Costa,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação monitória proposta por
Gilson Santos Souza Junior
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ré e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 16.139,51, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ademais, determinou a assinatura da alteração contratual da sociedade "Insanos Bootcamp Studio de Ginástica LTDA", no prazo de 15 dias, sob pena de suprimento judicial.

A decisão recorrida reaplicou sentença anteriormente anulada, após o julgamento de apelação anterior que reconhecera a necessidade de suspensão da presente ação monitória até o julgamento da ação de rescisão contratual conexa (autos n. 1026809-98.2023.8.11.0041), a qual, por sua vez, foi julgada improcedente.

O juiz
a quo
, considerando a ausência de teratologia e a sintonia da nova decisão com os fundamentos da sentença rescindida, replicou-lhe os termos, entendendo configurada a obrigação de pagamento pela requerida.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de enfrentar as preliminares suscitadas nos embargos monitórios, especialmente a ausência de interesse de agir e a inépcia da petição inicial por falta de memória de cálculo.

Diz, ademais, que o juiz singular afrontou decisão anterior deste Egrégio Tribunal que determinara a suspensão da presente demanda até o deslinde da ação de rescisão contratual conexa, tendo julgado de forma prematura e isolada a presente lide.

No mérito, alega que o inadimplemento invocado pelo apelado decorre, na realidade, de sua própria mora, consubstanciada na não formalização da admissão da apelante no quadro societário e na ausência de prestação de contas quanto à destinação dos recursos por ela aportados. Sustenta, ainda, que, mesmo diante do comportamento omissivo do apelado, a apelante honrou pagamentos que totalizam R$ 103.860,49, restando pendente apenas o valor ora cobrado, cujo inadimplemento decorreu de justa causa, e não de desídia.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e julgamento de improcedência da ação monitória.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 294574111, o recorrido rebate os argumentos recursais, e pede pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Gilson Santos Souza Junior em face de Thaysa Rossana de Lima Costa, com o objetivo de constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor líquido de R$ 16.139,51, referente ao saldo remanescente da cessão de quotas da sociedade empresária
-
Insanos Bootcamp Ltda.

Decorrida a marcha processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, constituindo de pleno direito o valor reclamado, além de determinar a assinatura da alteração contratual da referida sociedade.

Irresignada, recorre a ré.

A matéria devolvida à apreciação deste egrégio Colegiado envolve, inicialmente, questões preliminares suscitadas pela apelante, a saber: a) nulidade da sentença por inobservância da ordem de suspensão determinada pelo Tribunal em razão da conexão com a ação de rescisão contratual de no 1026809-98.2023.8.11.0041; b) inépcia da petição inicial monitória por ausência de memória de cálculo; e c) ausência de interesse processual do autor originário.

Quanto à primeira alegação, esta deve ser rejeitada. É fato incontroverso que, anteriormente, este Tribunal anulou sentença exarada nos autos da presente ação monitória por considerar imprescindível que seu julgamento fosse precedido da análise da ação conexa de rescisão contratual, dada a existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC). A determinação de suspensão da presente ação deu-se com o fito de evitar decisões conflitantes. Contudo, superada tal prejudicialidade pela prolação de sentença na ação de rescisão contratual, não mais subsiste causa suspensiva a obstar o regular processamento desta demanda. Logo, o prosseguimento do feito não constitui nulidade, mas exercício legítimo de jurisdição ulterior à cessação do impedimento anteriormente reconhecido.

Em relação às demais preliminares – inépcia da inicial e ausência de interesse processual –, igualmente carecem de amparo. A petição inicial veio acompanhada do contrato de cessão de quotas e de documentos que evidenciam o alegado inadimplemento parcial da cessionária, além de identificar de forma clara o valor reclamado, seu fundamento contratual e a pretensão de cobrança, o que afasta a alegada inépcia (art. 319 e 320 do CPC). Tampouco se verifica ausência de interesse processual, pois a via monitória é expressamente admitida para exigência de obrigação líquida constante de documento escrito sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, CPC), sendo plenamente adequada à hipótese em apreço.

Assim,
rejeito
as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Conforme demonstrado nos autos e expressamente reconhecido no voto proferido na ação de rescisão contratual conexa (RAC n.o 1026809-98.2023.8.11.0041), restou incontroverso que a parte autora da presente ação monitória – Gilson Santos Souza Junior – incorreu em inadimplemento contratual essencial, ao deixar de promover, no prazo avençado de 30 (trinta) dias, a formalização societária da apelante junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), bem como ao se omitir do dever de prestar contas quanto à destinação dos recursos financeiros aportados pela cessionária.

Referido comportamento, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do mesmo diploma), conferiu à ora apelante justa causa para exercer a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), suspendendo validamente o pagamento do saldo remanescente de R$ 16.139,51, ora reclamado na presente ação.

Frise-se que, conforme exaustivamente analisado no voto condutor do acórdão proferido por este magistrado, no julgamento do RAC n.o 1026809-98.2023.8.11.0041, o qual adoto integralmente como razão de decidir, a autora da ação rescisória (aqui apelante) aportou cerca de 86% do valor avençado (R$ 103.860,49), sem que lhe fosse conferida a titularidade formal das quotas adquiridas, tampouco assegurado o direito à informação mínima quanto à destinação dos recursos, o que configura inadimplemento material dos deveres contratuais por parte do cedente, apto a ensejar a rescisão do contrato por sua culpa.

Nesse cenário, revela-se manifestamente descabida a pretensão monitória, porquanto fundada em obrigação cuja exigibilidade restou juridicamente obstada pela conduta faltosa do credor originário.

É de rigor, pois, a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido monitório.

Por consequência, deve ser invertido o ônus da sucumbência, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025